Tribunal: TJES
Processo: 0001452-11.2017.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001452-11.2017.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA. DÉBITO AUTOMÁTICO. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Narra a autora, em síntese, que possui um plano Vivo Controle junto à 1ª requerida com valor mensal de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), podendo variar de acordo com o pacote de internet adquirido. Aduz que o pagamento encontra-se cadastrado em débito automático em sua conta junto à 2ª requerida. Afirma que em 10 de março de 2017 foi debitado o valor de R$73,99 (setenta e três reais e noventa e nove centavos), contudo, a fatura do mês correspondia ao valor de R$58,37 (cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos). Acrescenta que passou a ser cobrada pela 1ª requerida, mas mesmo após apresentar o comprovante do débito automático teve seu nome negativado pela 1ª ré. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, a retirada do seu nome do órgão de proteção ao crédito; (ii) seja declarada a inexistência do débito; (iii) sejam as requeridas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Confirmar a tutela deferida nos autos; B) Declarar inexistente os débitos referentes a fatura de vencimento em 10/03/2017 e os encargos dela decorrentes; C) Condenar a requerida Telefônica Brasil S.A ao pagamento de R$5.000,00 em danos morais; e D) Julgar improcedentes os pedidos em relação a requerida BANESTES.

3. Através de recurso inominado, a parte ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial, para a improcedência dos pedidos da exordial. Já a parte autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Em análise aos autos percebo ser incontroversa a negativação ocorrida em face da requerente pela 1ª requerida com relação ao suposto débito de março de 2017, nos termos do extrato de negativação de fl.19. Compulsando as provas trazidas pela requerente, percebo que a 1ª requerida procedia com o envio das cobranças de forma mensal a fim de serem debitadas na conta da autora junto ao 2º requerido, sendo os valores variados no decorrer dos meses. É possível observar ainda que o código do débito automático em todos os meses sempre foi o de nº 31009537, exceto no mês de março de 2017, quando o código foi o de nº 13460612 e valor cobrado de R$ 73,99 (setenta e três reais e noventa e nove centavos), conforme fl. 26 dos autos. Acerca da modificação do número da conta enviada para o banco 2º requerido para fins de débito automático, nenhuma manifestação restou realizada pela operadora ré, que limitou-se a afirmar que a cobrança era regular ante a ausência de pagamento. Ocorre que ao analisar os autos, percebe-se que a culpa pelo ocorrido foi justamente da 1ª requerida e enviou a conta equivocada para debitar na conta corrente da autora, no entanto, mesmo que o código seja diverso, percebe-se que o valor foi endereçado à operadora requerida, não havendo que se falar em débito por parte da autora”.

6. Quanto às limitações das astreintes, estas podem ser realizadas de ofício pelo juízo, no entanto, não entendo pela alteração por meio deste colegiado, visto não haver argumentos suficientes para tanto, ademais, a quantia final da multa imposta depende tão somente do período de tempo que a parte levou para cumprir a decisão liminar que lhe foi imposta, sendo consequência natural de sua desídia a existência de uma valoração em determinado patamar.

7. No referente aos danos morais, estes encontram-se devidamente caracterizados e fundamentados no ato sentencial recorrido, devendo ser levado em consideração que trata-se de negativação indevida, a qual a jurisprudência pátria entende por ser
in re ipsa
. Dessarte, a condenação exarada pelo magistrado de piso no valor de R$5.000,00, encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma acerca do tema, de forma que não merece reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)